Tribunal: STF
Processo: HC 263262
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 224.346/MG (e-doc. 14).



    2. Consta dos autos que o paciente e o corréu tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo sido a denúncia posteriormente recebida ante a suposta prática, pelo primeiro, do crime do art. 155, § 8º, (furto qualificado de equipamento de telefonia), por treze vezes, na forma do art. 71, caput e, pelo segundo, do art. 180, § 1º (receptação qualificada), todos do Código Penal (e-docs. 7 e 8).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso no STJ, resultando no ato apontado como coator.



    4. No presente habeas corpus, a impetrante sustenta ilegalidade da conversão da prisão preventiva, por ter sido a audiência de custódia realizada 72 horas após a prisão em flagrante, considerados problemas informáticos. Alude a evento com pessoas feridas ocorrido na unidade prisional, dizendo desnecessário o encarceramento por ausência de conduta cometida com violência e grave ameaça. Salienta condições pessoais favoráveis: bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filho menor de 6 anos.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. A par disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou ao processo cópia da decisão na qual decretada a prisão preventiva, bem como da proferida pelo Tribunal de Justiça estadual, no julgamento do habeas corpus interposto pela defesa. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Segundo a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais para a imposição da prisão. Nesse sentido:  



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta.” 



    (HC nº 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 02/05/2019; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 201.506-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    10. No caso em apreço, embora a impetrante tenha deixado de juntar ao processo cópia das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, pela leitura do ato apontado como coator constata-se a presença dos requisitos legais que justificam a decretação da prisão. Eis o trecho da decisão proferida no STJ:



    “Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do decreto prisional (fl. 29) 



    Embora, CAC's e FAC's - ID's.10517775008, 10517773913, 10516463552, p. 62l64 e 58161 indiquem primariedades dos autuados, há que se reconhecer a gravidade dos fatos, prisão ocorreu após uma denúncia que informava sobre um veículo Fiorino utilizado para furtos de gabinetes com placas de centrais telefônicas, equipamentos de alto valor agregado, revelando investigação que veículo estava registrado no nome de lago, proprietário de dois ferros-velhos em Juiz de ForaIMG, o que fortaleceu a suspeita de envolvimento na empreitada criminosa. Equipe policial montou uma campana, localizando e abordando veículo, identificado com Kallel como condutor. No interior do carro, foram encontrados 13 gabinetes com aproximadamente 40 placas de centrais telefônicas, além de outras placas eletrônicas e ferramentas. Para Policiais, Kallel confessou que havia cometido furto na cidade de UbáJMG e estava a caminho de entregar material a lago em Juiz de ForaIMG, em troca de um pagamento entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00 por viagem. Destaco que material apreendido foi identificado como propriedade da empresa Oi S/A, com um valor estimado de R$ 850.400,00, conforme técnico da empresa. Autuado lago também foi preso, após a Polícia localizar dois de seus veículos e comprovar seu envolvimento na receptação dos objetos furtados. Além disto, foi encontrada documentação indicando que furtos ocorreram em diversas cidades, incluindo Laranjal/MG,e que prejuízo para a empresa foi significativo. Saliento, por fim, que depoimento do técnico da empresa Oi confirmou que material era exclusivo da operadora, e chaves e camisas encontradas no veículo de KaUel indicavam que ele tinha acesso as instalações da empresa, o que liga autuados diretamente aos furtos, revelando possível associação, de forma estável e permanente, dos autuados no cometimento dos delitos. E inegável recorrência de tal modalidade delitiva por toda cidade, não podendo o Judiciário ficar a mercê de comportamentos como demonstrados pelos autuados.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade dos fatos. As circunstâncias apontadas no decreto prisional efetivamente demonstram a potencial periculosidade dos agentes e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido:(...) (e-doc. 14, p. 2-3; grifos acrescidos).



    11. Verifica-se que o Juízo de origem, ao converter o flagrante em preventiva, referiu-se aos contornos do fato delitivo e assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos. Ressaltou o fato de os objetos furtados serem de elevado valor econômico (placas de centrais telefônicas avaliadas em R$ 850.400,00), revelando a investigação que os objetos seriam entregues ao corréu, o qual seria proprietário de dois ferros-velhos.



    12. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelos pacientes autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A ausência de comprovação de desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário impossibilita o reconhecimento do excesso de prazo da custódia. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.”



    (HC nº 158.201/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/05/2019, p. 03/06/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Periculosidade do agente evidenciada pela gravidade da conduta e pelo modus operandi. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva, afastando-se a aplicação de cautelares alternativas. Inovação de fundamentos no acórdão de segundo grau. Não ocorrência. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 203.289-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 162.436/AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 03/05/2019; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator